Tribunal: TJDFT
Processo: 0726698-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. CISSÃO. DESCABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e impôs pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com causa de aumento do art. 40, III, da mesma Lei. A Defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, incompatibilidade da quantidade de droga com o tráfico, inexistência de instrumentos típicos de mercancia, ausência de vínculo com o ambiente escolar, ilegalidade da valoração negativa das consequências do crime e regime prisional desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; e (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa do art. 42 da referida lei e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, gravação em vídeo, confissão parcial da ré e depoimentos convergentes dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A confissão da ré, que admitiu ter vendido uma porção de crack por R$ 10,00, aliada à apreensão de cinco outras porções consigo, à confirmação da venda por parte do usuário abordado, bem como a gravação que demonstra a transação efetivada, comprovam a prática do tráfico de drogas.
5. A alegação de ausência de instrumentos típicos de mercancia não afasta o delito de tráfico, quando outros elementos, como a dinâmica dos fatos e a confissão, demonstram a finalidade de difusão ilícita de drogas.
6. A sentença incorretamente considerou em separado os aspectos de quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais diversas, contrariando o entendimento da jurisprudência no sentido de que ambos integram vetor único previsto no art. 42 da Lei 11.343/2006, devendo ser considerados de forma conjunta.
7. O crime foi cometido nas imediações de escola pública, fato reconhecido por policiais e pelo próprio réu, sendo suficiente para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, de natureza objetiva, independentemente da efetiva movimentação escolar no momento do crime.
8. Mantem-se o regime inicial fechado diante do montante de pena aliado a reincidência.
9. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos legais.
10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, §2o, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal policial, corroborada por confissão parcial e registro audiovisual, é suficiente para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.
2. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, tem natureza objetiva, sendo irrelevante a movimentação escolar ou a intenção de atingir estudantes.
3. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único a ser considerado na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.